Tribunal: STF
Processo: Pet 12214
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Direito Processual. Petição. Ausência de competência. 



1. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



2. Petição a que se nega seguimento. 



    ' 



    1. Trata-se de petição de agravo de instrumento protocolada de forma eletrônica diretamente nesta Corte, contra acórdão de Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo interno e manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário na forma do art. 1.030, I, a, do CPC.



    2. É o relatório. Passo a decidir. 



    ' 



    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. 



    ' 



    4. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 



    ' 



    5. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. A pretensão deve ser dirigida ao órgão jurisdicional competente, de acordo com as normas processuais aplicáveis.



    6. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl 29389 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 04.05.2020) (grifou-se).



    ' 7. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente. 



    ' 



    Publique-se. 



Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



    ' 



    ' 



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente